Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-79.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000291-79.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA e ALIANÇA AGRICOLA DO CERRADO S.A.
Recorrido: ANDRÉ PESSOA DA SILVA.
Data do Julgamento: 27/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – VALOR DA “QUEBRA” – RESSARCIMENTO INDEVIDO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
2. Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia e vale pedágio devido ao reclamante.
3. O reclamante comprova apenas que chegou às dependências para carregamento no dia 15/02/2019, às 10h:00min, sendo liberado somente no dia 18/02/2019 12:07 horas, totalizando assim 74h00min de espera.
4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
5. Ademais a referida indenização prevista no art. 8 da Lei no 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.
6. Indevido o ressarcimento do valor dito como “quebra”, haja vista que a responsabilidade do devido transporte da mercadoria é do reclamante e não das reclamadas.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000291-79.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE PESSOA DA SILVA - CPF: 017.981.131-20 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (RECORRIDO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão: 06.08.21 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (Sessão: 06.08.21) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão: 27.05.22 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (Sessão: 06.08.21) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Acompanho a relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022